Tribunal: STF
Processo: ARE 1421274
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. PARIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DIFERENCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.